Tribunal: TJSP
Processo: 2148032-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ação promovida por servidores para recálculo da sexta-parte – Insurgência contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita – Deferimento para os autores que percebem vencimentos líquidos inferiores a três salários mínimos – Presunção de hipossuficiência – Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148032-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALEX
PAULO DA SILVA, LINETE MARIA DA SILVA, MARCOS MARLON DE SOUZA
PRATES,
ARNALDO
ROQUE,
WELLINGTON
SOUZA
CRUZ,
ANTONIO
SALOMÃO NETO, MARCIO DA SILVA GIMENEZ, MARINA ANDRADE DE
CAMPOS MAIA, CARLOS EDUARDO ALVES DE MOURA, DANILO BAIRRADA
DA CRUZ DE BIAZI, EDSON CARLOS DA SILVA, WILLIAN ROCHA DE PAULA,
CLAUDIA LEMOS DE MELO, ANTONIO MARCOS BATISTA, DALMO DE
CASTRO SILVA, VITOR RAEN OLIVEIRA, ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA
e DANIEL JOSE DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148032-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30873 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2148032-15.2020.8.26.0000
AGTES. : ALEX PAULO DA SILVA E OUTROS
AGDA. : ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : MARCOS DE LIMA PORTA
VOTO No 30873
EMENTA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Ação promovida por
servidores para recálculo da sexta-parte Insurgência contra o
indeferimento do pedido de justiça gratuita Deferimento para os
autores que percebem vencimentos líquidos inferiores a três
salários mínimos
Presunção de hipossuficiência
Recurso
parcialmente provido, com observação.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de
fls. 125, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos agravantes,
determinando a comprovação do recolhimento das custas em 15 dias, sob pena
de cancelamento da distribuição.
Sustentam os recorrentes que são servidores estaduais e
recebem vencimentos exíguos; que seu direito à gratuidade processual está
assentado nos arts. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, 4o da Lei 1.060/50 e 98 e
99, §7o, do Código de Processo Civil; que seus ganhos são suficientes apenas
para as despesas cotidianas; que, subsidiariamente, deve a responsabilidade
pelos honorários advocatícios ser proporcionalmente dividida. Mencionaram
jurisprudência em abono à sua tese e pleitearam a concessão do efeito
suspensivo. Recurso tempestivo, tendo sido concedido o efeito
suspensivo (fls. 128).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148032-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30873 - F
3
Contraminuta a fls. 136/140.
FUNDAMENTOS.
De início, conheço do presente agravo de instrumento,
independentemente de preparo, e concedo os benefícios da justiça gratuita
apenas para este recurso.
O recurso comporta parcial provimento, devendo ser
concedido o benefício da justiça gratuita aos autores que percebem vencimentos
líquidos inferiores a três salários mínimos.
O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à
parte que declare não ter condições para arcar com custo do processo sem
prejuízo ao sustento próprio ou de sua família, desde que não haja fundadas
razões para o indeferimento.
E embora, em princípio, caiba à parte contrária o ônus de
demonstrar a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas
processuais, em certas hipóteses, há elementos nos autos que, por si sós, são
capazes de afastar a presunção relativa da declaração de pobreza.
Em suma, o deferimento da gratuidade de justiça, com base
no Código de Processo Civil e na Lei 1.060/1950, é em regra baseado na simples
declaração de pobreza firmada pelo requerente, sendo certo que o pedido será
deferido se não houver “fundadas razões” que justifiquem a rejeição (§2o do art.
99 e art. 5o da Lei 1.060/1950).
E na hipótese em apreço, respeitado o posicionamento
adotado pelo MM. Juiz “a quo”, não há “fundadas razões” para que se indefira o
benefício indistintamente a todos os autores.
Consoante os demonstrativos de vencimentos juntados a fls.
60/80, verifica-se que os vencimentos líquidos de parte dos autores são inferiores
a três salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148032-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30873 - F
4
E, como tenho entendido, há presunção relativa de
incapacidade de arcar com as custas e despesas do processo de quem percebe
renda líquida inferior a três salários mínimos.
Em relação aos autores que auferem vencimentos líquidos
superiores a este limite, por outro lado, deixa de existir a presunção de que não
têm condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
nada impedindo que venham a comprovar tal fato posteriormente. É a
observação que se faz.
Cabe ressaltar que o fato de terem constituído advogado
particular não afasta de plano a presunção relativa de pobreza, conforme
expressa disposição do art. 99, §4o, do CPC, pois a lei confere o direito de ser
assistido em juízo por advogado de sua livre escolha, ainda que gratuitamente.
Destarte, não há nos autos fundadas razões para que não se
defira o benefício aos autores que percebem vencimentos líquidos inferiores a
três salários mínimos.
O benefício da justiça gratuita tem por objetivo garantir o
acesso à Justiça em favor de quem não tem como custear as despesas
pertinentes. E, em princípio, basta a simples declaração da própria pessoa
interessada, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“A garantia do art. 5o, LXXIV - assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos - não revogou a de assistência judiciária
gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta
a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
facilitar o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RT: 740/233, Rel. Min.
CARLOS VELLOSO).
Portanto, é de rigor a concessão do benefício aos autores
que percebem vencimento líquidos inferiores a três salários mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148032-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30873 - F
5
Cabe por fim esclarecer que aos autores não contemplados
com o benefício da justiça gratuita deverão recolher as custas processuais em
cota proporcional ao litisconsórcio formado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator